Tribunal: STF
Processo: ARE 974112
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2017-08-25
Data de publicação: 2017-08-25

Ementa:
Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Tributário. Cobrança de IPTU mediante a pretensa ausência de publicação das plantas genéricas de valores. Súmula 279/STF. Precedentes. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.